Tribunal: TCU
Processo: 043.818/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 853/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.818/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Moura (XXX.178.896-XX); Eduardo Aguiar Caires Vasconcelos Meira (XXX.057.731-XX); Elienai de Araujo e Oliveira (XXX.623.905-XX); Fabienne Maria Pimenta de Oliveira (XXX.460.615-XX); Francieli Alessandra Scopel Ghedin (XXX.223.979-XX); Jorge Luiz de Oliveira (XXX.183.909-XX); Marcio Luiz Tavares (XXX.264.649-XX); Roger Jaworowski (XXX.535.930-XX); Sandro Lucio Tancredo (XXX.895.606-XX); Tatiane Silva Barros (XXX.965.943-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.